Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante. O embargante tece considerações a respeito do princípio da singularidade recursal, oportunidade em que defendeu a possibilidade de um único recurso atacar duas decisões distintas. Afirma que “por equívoco no adendo ID 19085603 em 27/08/2020, o agravante julgou que o agravo interno constava da petição de ID 18909878 em 23/08/2020, fato inexistente porque o agravo foi aplicado no ID 19438972 em 08/09/2020. Por isso, a retificação do engano involuntário pode extinguir a falha liberando o manejo do agravo interno na conformidade do seu mister (ID 19438972), seguindo o art. 1.021 do CPC.” Defende a necessidade de conhecimento do agravo interno anteriormente ajuizado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Tece considerações a respeito da decadência. Alega que a ausência de manifestação quanto aos julgados colacionados demonstra desrespeito indireto aos Ministros Relatores, bem como ressalta que a decisão “tem a obrigação de exibir os precedentes jurisprudenciais, que provêm de leis, como prova evidente da alteração recente do agravo de instrumento, a ponto de a apelação ser taxada de erro grosseiro”. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça definiu hipóteses de cabimento do agravo de instrumento sob o novo Código de Processo Civil. Transcreve diversos julgados no sentido de que a interposição de apelação contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, constitui erro grosseiro. Ao final, “pugna-se pela impugnações dos temas em discussão, haja vista que não estão caracterizadas preclusões consumativas e transito em julgado”. A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 20894819), oportunidade em que defendeu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, em razão de sua função integrativa, são cabíveis apenas quando constar no julgamento obscuridade ou contradição, ou quando tiver havido omissão na análise de algum ponto. Cabe ao embargante indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. Há que se atentar que, de acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissão da omissão embargada. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que a natureza dos embargos de declaração é seu caráter integrativo. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). A leitura dos presentes embargos de declaração revela que o embargante deixou de apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, circunstância que impõe o seu não conhecimento. É importante ressaltar que a leitura do recurso interposto demonstra o manifesto propósito protelatório do embargante, tendo em vista sua evidente pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida, razão pela qual deve incidir a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% do valor da causa. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade e imponho ao embargante multa na forma da fundamentação expendida. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator